Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001831-54.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: L.B.D.A.R. representada por sua mãe TANIA DE ANDRADE
AGRAVADO: LUYCK MATHEUS RONDON
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por L.B.D.A.R. representado por sua mãe TANIA DE ANDRADE, de decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Cuiabá -MT, que nos autos da Ação de Guarda Unilateral c/c Alimentos e Regulamentação de Visita, fixou os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) sobre o rendimento bruto do agravado.
Inicialmente o agravante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, por não possuir recursos financeiros suficientes para cobre as custas processuais e honorários advocatícios.
Sustenta, em síntese, que é necessária a concessão da liminar para majorar os alimentos provisório, tendo em vista que levou-se em consideração a renda registrada na CTPS do agravado, porém, como o agravante provou, ele possui outra renda, proveniente do serviço que presta como Uber, cuja renda mensal chega a aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Expõe sobre a fixação dos alimentos sobre o valor do salário mínimo, conforme já discutido amplamente nos Tribunais Superiores, e, tendo em vista a possibilidade do agravante, os alimentos devem sem majorados para 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, o que hoje corresponde a R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais).
Pondera sobre a necessidade de majoração dos alimentos provisório, em sede liminar, para que sejam arbitrados no valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, o que hoje corresponde a R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais).
Ao final, requer seja concedida liminar para majorar os alimentos provisórios no valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, o que hoje corresponde a R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais).
É o necessário.
DECIDO
De início, defiro os benefícios da gratuidade da justiça.
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“(...)
No caso sub examine, lucubrando a peça proemial, não verifico nenhuma situação excepcional que exija, para proteger os interesses do filho menor, a concessão liminar colimada sem que, antes, seja ouvida a parte ex adverso, de modo que postergo a análise do pedido em apreço para depois da contestação do réu.
No que diz respeito ao pedido de arbitramento de alimentos, estatui o art. 1.694 do Código Civil que os parentes podem pedir uns aos outros alimentos, sendo que o § 1o do referido artigo estatui que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
No vertente caso, pelo documento ID. 45947814 verifico que o requerido é genitor do menor L. B. de A. R., nascido em 17/06/2020, sendo, portanto, lícito a ele, representado por sua genitora, pedir alimentos, por força do que autoriza o mencionado art. 1.694 do CC, c/c art. 24 da Lei 5.478/68.
Quanto ao binômio necessidade-possibilidade, verifico que, ante a menoridade, a necessidade do menor é presumida. Quanto à possibilidade do réu, verifico pelo documento ID 45947821 que o requerido tem um rendimento bruto de R$ 1.650,00, o que demonstra que ele tem possibilidade de pagar alimentos ao filho, os quais devem ser fixados na razão de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos brutos, por ser um valor adequado, nesta fase não exauriente da demanda, para atender ao binômio necessidade/possibilidade, estando, destarte, presente o primeiro requisito legal, a saber: o fumus boni iuris . No tocante ao segundo requisito legal, qual seja, o periculum in mora, é evidente que, a demora natural do processo, acarretará grave prejuízo ao menor, haja vista o caráter alimentar do pleito, estando, destarte, presente mais este requisito legal.
Por derradeiro, quanto à questão relativa à reversibilidade dos efeitos da decisão, no vertente caso faz-se necessária a relativização desta exigência legal, por se tratar de verba de caráter alimentar, sobretudo, por se tratar de irreversibilidade recíproca e, portanto, a urgência nesses casos é substancial, inexistindo outro meio de proteger o alimentando.
(...)” (Id. 75345455) (sic)
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos da agravante não se mostram relevantes, na medida apesar de afirmar que o agravado tem outra fonte de renda, as provas trazidas se mostram frágeis, e além disso, o processo está em sua fase inicial.
Sendo assim, cumpre analisar se o valor fixado provisoriamente atende às necessidades do menor.
Das provas contidas nos autos, verifica-se que o valor arbitrado pela MMa. Juíza, foi o equivalente a 20% (vente por cento) do salário bruto do agravado, o que hoje equivale a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), não se mostra insuficiente para atender às necessidades de um menor, com quase 01 (um) ano de idade, que não está em fase escolar, não há notícias nos autos de necessitar de cuidados especiais.
Ademais, a agravante sequer comprovou as despesas do menor, o que em tese, poderia demonstrar real necessidade na majoração dos alimentos. Também não comprovou estar desempregada.
Cumpre ressaltar que cabe à mãe da agravante também arcar com parte das despesas, na proporção dos recursos de ambos, como estabelece a lei.
No caso, a mãe da agravada já vem suportando parte das despesas do filho do casal, por morarem juntos.
Desta forma, partindo do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1o do Código Civil, e diante dos elementos trazidos, nesta fase de cognição sumária, os alimentos provisórios devem ser mantidos.
Além disso, a pretensão do agravante em majorar os alimentos provisórios se confunde com o mérito da ação, e por isso necessita de maiores esclarecimentos e provas, o que ocorrerá no curso do processo e apreciado pelo Juízo da causa.
Dessa forma, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de modo que a decisão agravada, no momento não merece reparos.
Ante o exposto INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por envolver interesse de incapaz.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora